Tribunal: TJMT
Processo: 0008916-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008916-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[WELTON JUNHO DA SILVA - CPF: 588.318.601-78 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO POR DEZOITO ANOS – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
Welton Junho da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c antecipação de tutela no 8916-29.2014.8.11.0041 (Código – 869180) julgou totalmente improcedente o pedido para promover a reintegração do apelante ao quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas longas razões recursais, a apelante alega que “
trata-se de servidor temporário ‘transformado’ em estatutário por ato do TJ/MT, que encontrava-se há exatos 18 (dezoito)
de bons serviços prestados, que simplesmente foi

descartado sem a observância do devido processo legal, da ampla

defesa e do contraditório
”.

Afiança que: “
no caso em tela, em que do ato administrativo viciado decorreram efeitos patrimoniais ao servidor, imperioso que o exercício da autotutela administrativa seja precedido de processo administrativo, oportunizando - se ao servidor o exercício do contraditório e da ampla
defesa
”.

Sustenta que “
com a reintegração do servidor ao seu cargo após ter sido reconhecida a ilegalidade de sua demissão e sendo o servidor reintegrado em seu cargo, este faz jus a todos os direitos patrimoniais relativos ao exercício do cargo do qual restou impedido de usufruir, em virtude da exoneração, reconhecidamente ilegal
”.

Aduz que “
não pode
(...)
sofrer os efeitos da má administração, tendo o ato de reintegração que retroagir à data da exoneração, para lhe reconhecer todos os direitos legais até a data do pedido de resilição do contrato temporário
”.
(Id. 3136792).

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 3136905).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020